Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VEÍCULO ARREMATADO EM OUTRO PROCESSO. PENHORA SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE.

1. No caso, o agravante limitou-se a pedir a substituição da penhora, sem lançar os argumentos correspondentes e rebater os fundamentos da decisão hostilizada, o que impossibilita o conhecimento do pedido, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).

2. Constatado que um dos veículos penhorados foi arrematado em processo diverso por terceiro, a penhora deve ser desconstituída, pois o bem não mais integra o patrimônio do devedor.

3. Nos termos do art. 797, parágrafo único, do CPC, nada impede mais de uma penhora sobre o mesmo bem, desde que respeitada a preferência de cada um dos credores em concurso.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.